Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, constatada irregularidade no registro de consumo de energia elétrica da unidade consumidora, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, pode a consumidora ou a própria concessionária do serviço público solicitar verificação ou perícia metrológica no medidor e demais equipamentos para apurar supostas irregularidades no registro de consumo.
2. É obrigação da distribuidora comunicar ao consumidor o local, data e horário da realização da avaliação técnica no medidor, a fim de lhe permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, pode a distribuidora reagendar a data da avaliação técnica do equipamento, desde que avise o consumidor com pelo menos dez dias de antecedência, conforme determina o art. 592, §2o da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.
3. A cobrança decorrente de recuperação de consumo não registrado, sob alegação de suposta fraude, apurada unilateralmente pela concessionária, é considerada ilegal. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
4. No caso dos autos, restou incontroverso que a autora compareceu no dia e local agendado no TOI para acompanhar a avaliação técnica no medidor de energia, porém não realizada no dia informado. A empresa ré realizou a avaliação técnica sem a presença da parte autora e sem comunicá-la acerca da nova data designada, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Ademais, a perícia judicial determinada pelo Juízo não foi realizada por culpa da ré que, intimada por duas vezes para anexar os documentos essenciais para a elaboração do laudo, sob pena de arcar com o ônus da não realização da perícia, quedou-se inerte aos comandos judiciais.
6. Não tendo a empresa apelante se desincumbiu de seu ônus probatório com relação à constatação da fraude no medidor de energia elétrica no estabelecimento da apelada, tendo em vista a nulidade do procedimento que não observou o contraditório e à ampla defesa, a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.